Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713025-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RACHEL PATTA MELAO, MARIA LUCIA PATTA MELAO, MAURICIO MELAO, RAFAEL SILVA MELAO REPRESENTANTE LEGAL: RAIZA PEREIRA MELAO EMBARGADO: ALICE MACEDO PRADO, ODONTINO DA SILVA MELAO D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intimem-se os embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora